Tribunal: STF
Processo: RE 1266615
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXIGIBILIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS COMO CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE ‘HABITE-SE’. ARTIGO 17-A DA LEI MUNICIPAL Nº 08/2006. “DOAÇÃO” QUE NÃO SE CONFUNDE COM OUTORGA ONEROSA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS PARA COMPENSAR O ADENSAMENTO POPULACIONAL. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA INVÁLIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I e VIII; 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    A exigibilidade da contraprestação financeira como condição para concessão de “habite-se” do loteamento nos termos fixados no artigo 17-A da Lei Municipal nº 08/2006, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 85/2013, a meu ver, configura, norma inconstitucional e ilegal.



    Isto porque, institui a “doação” levando em consideração tão somente o número de unidades construídas dentro de um condomínio residencial, independente de alteração ou não dos parâmetros de uso do solo ou do aumento do número de habitantes, ou seja, tem apenas como requisito para tal exação o número de unidades habitacionais construídas.



    (...)



    Veja então que a competência dos Municípios se limita tão somente a suplementar a legislação federal e estadual no que não lhe confrontar. Ou seja, pode, em matéria urbana, legislar sobre o planejamento da ordenação territorial e do solo urbano, mas não lhe é permitido impor condições, como a contrapartida de valores em decorrência do número de unidades habitacionais, que não estejam previstas na legislação federal ou estadual.



    Se a lei federal disciplina todas as condições para a autorização de loteamentos, sendo competência privativa da União Federal legislar sobre o direito urbanístico (art. 24, I e 182 – Constituição Federal), forçoso concluir que cabe aos Municípios (art. 30, I, II, VIII – Constituição Federal), apenas e residualmente, a complementação ou suplementação das normais que tenham interesse local. Nessa esteira, razoável concluir que, quando o Município passa a exigir a referida doação de valores em virtude do número de unidade habitacionais, está claramente extrapolando os limites de sua atuação, assumindo competência legislativa que não lhe foi conferida pela Constituição.



    Ademais, já exigiu do empreendedor contraprestação pelo incremento populacional na região por meio das medidas mitigadoras, sendo desproporcional e desarrazoado a exigência de contrapartida financeira (doação em dinheiro) supostamente por tal adensamento populacional, o que implica em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. 



    Além disso, a rigor, não pode ser entendida como ‘doação’ haja vista a ausência de voluntariedade (artigo 538 do Código Civil).



    Aos meus olhos, referida exigência financeira aproxima-se mais da natureza de tributo prevista no artigo 3º do Código Tributário Nacional[1], haja vista a compulsoriedade da exação e por se tratar, em regra, de contrapartida pecuniária.



    Entretanto, as espécies tributárias são taxativas, sendo que a criação de tributos não previstos na Constituição Federal, compete à União. Dessa forma, se tal ‘doação for considerada como ‘tributo’, o Município de Fazenda Rio Grande extrapolou sua competência legislativa.



    Ademais, independente da natureza jurídica que se atribua a tal ‘doação’, o Município de Fazenda Rio Grande ao exigir tal contrapartida financeira como condição para expedição do habite-se com base tão somente no número de unidades habitacionais acaba por criar uma obrigação que implica em enriquecimento ilícito da administração pública local, sem qualquer amparo legal.



    (...)



    Desse modo, pelos motivos expostos, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, reformando integralmente a sentença, a fim de conceder a segurança, no sentido de reconhecer a invalidade do ato que promoveu a cobrança com base no artigo 17-A da Lei Municipal nº 08/2006. Custas pela municipalidade. Ausente honorários de sucumbência (artigo 25 da Lei nº 12.016/09)”. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente